Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719891-03.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVANIA CARVALHO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento da segunda petição de contrarrazões apresentada nos autos, em razão da preclusão consumativa configurada com a primeira apresentação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025 19:48:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador